Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-79.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
O recurso se restringe a pedido de majoração de honorários sucumbenciais.
Considerando que se trata de interesse autônomo e exclusivo do advogado, a quem não se estende a gratuidade concedida em favor da parte representada em juízo, intime-se o causídico para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita, como determina o artigo 99, §5o do CPC, ou, desde logo, providencie o recolhimento do preparo.
Pelas mesmas razões, determino a regularização do polo ativo do sistema PJe, a fim de que conste como apelante exclusivamente o patrono, João Ricardo Filipak.
Intime-se.
Cumpra-se.